Tribunal: TJMT
Processo: 0031750-26.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
S. M. EMPÓRIO DO ARQUITETO LTDA - ME

Número do Protocolo: 2924/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUINTE INFORMADO ATRAVÉS DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – PERMISSÃO PREVISTA NO ART. 39-B, DA LEI 7.098/98 – FORMAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DOS ARTS. 467-A E 467-E, DO RICMS – REEXAME NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO PROVIDO.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
S. M. EMPÓRIO DO ARQUITETO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança, decretando a nulidade de todas as cobranças fiscais a título de ICMS – substituição tributária, ilegalmente lançados na conta corrente fiscal através dos DARs de fls. 69/74 e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que inexiste no feito a demonstração de lesão a direito líquido e certo da apelada, já que não trouxe aos autos documentação que comprove não possuir responsabilidade tributária em relação aos débitos constantes na conta corrente fiscal, sendo-lhe vedada a dilação probatória na estreita via do mandado de segurança.
Assevera que a apelada foi devidamente intimada da emissão dos documentos de arrecadação, tanto que apresentou defesa administrativa para discutir os débitos em questão no processo de n. 5049164/2014, de modo que os débitos não foram lançados aleatória e subitamente na sua conta corrente fiscal.
Afirma que “não obstante a tentativa desenfreada para se eximir dos débitos existentes, a tese por ela apresentada é falaciosa e não passa nada mais do que um artifício utilizado para procrastinar a liquidação da dívida, sem qualquer respaldo jurídico”.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC e, caso ultrapassada a preliminar, seja reformada a sentença, para negar a segurança do mandamus.
Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – fls. 157/188.
Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, manifesta-se pelo provimento do recurso apresentado – fls. 195/197.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança, decretando a nulidade de todas as cobranças fiscais a título de ICMS – substituição tributária, ilegalmente lançados na conta corrente fiscal através dos DARs de fls. 69/74 e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.
O autor alega em sua exordial que estaria sendo tributada por meio de lançamento ex officio, por meio de documentos de arrecadação (DAR n. 9990498178996, 9990525101707 e 9990540577407), tendo sido inseridos em sua conta corrente fiscal débitos tributários, provenientes de ICMS – Substituição Tributária.
Sobre o assunto, é consabido que a lei estabelece como condição para que a obrigação tributária possa ser exigida o seu lançamento. O artigo 142 do CTN define o lançamento como sendo um procedimento administrativo para averiguar e determinar a ocorrência do fato gerador; a matéria tributável, o valor devido, identificar o sujeito passivo e propor a penalidade. Outrossim, não se pode perder de vista que a regra para lançamento do ICMS ocorra por homologação.
Oportuno destacar, sobre a possibilidade de formalizar o crédito tributário através de documento de arrecadação, vê-se perfeitamente possível, consoante regra estabelecida no art. 467-A, do RICMS, notadamente por estar afastada a alegação de ausência de notificação, já que esta se perfectibilizou de modo inconteste.
A parte autora alega que o fisco promoveu o lançamento do referido tributo mediante documento de arrecadação, contudo, extrai-se do documento de fls. 80/89, que apresentou defesa administrativa na data de 17.03.2014, às 13:12 horas, pugnando pela revisão de lançamentos, sendo incontroverso que se refere aos mesmos documentos de arrecadação discutidos nestes autos.
Verifica-se à fl. 90 que o Fisco Estadual julgou improcedente a impugnação promovida pela autora, no entanto, visando garantir o contraditório e a ampla defesa à contribuinte, destacou que ‘com relação aos demais DAR ́s – instruir com base no Art. 570-B, RICMS. Anexar cópia das NF ́s impugnadas e comprovante de pagamento da parte que julgar devido”.
Nesta linha intelectiva, não há que se falar na falta de notificação prévia acerca da cobrança dos créditos tributários perseguidos pelo Estado, notadamente por que respeitada as regras definidas no procedimento administrativo, observando-se, ainda, o contraditório e a ampla defesa.
A propósito:
“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto. (Caput acrescentado pela Lei no 8.715, de 26.09.2007, DOE MT de 26.09.2007)
[...]
§ 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do art. 17. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.226, de 22.10.2009, DOE MT de 22.10.2009)”. (destaquei)
Assim, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, que não passou despercebido por este julgador, é que a parte autora se insurgiu genericamente acerca da sua falta de notificação, no entanto, deixou de se atentar ao fato de ter havido sua notificação via internet, via e-mail, “[...] fato este não contestado, alegado pela Administração e admitido legalmente pelo art 39-B, §4o, da Lei 7.098/98 e pelo art. 467-E, II, do RICMS/MT”. Vejamos:
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, DENEGO a ordem mandamental. Em reexame necessário, RETIFICO o ato sentencial, nos termos do voto.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR